Tribunal: CARF
Processo: 13056.720479/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Delson Santiago
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010, 2011
MULTA POR PAGAMENTO DOS TRIBUTOS FORA DO PRAZO:
Para pagamento de tributo fora do prazo fixado pela legislação tributária, é devida a multa moratória. A multa moratória tem a essencialidade de indenização pelo pagamento efetuado intempestivamente, não correspondendo a qualquer penalidade ao contribuinte.
INCABÍVEL DENUNCIA ESPONTÂNEA PARA MULTA PREVISTA NO ART. 59 da Lei no 8.383/91.
Como o hipótese de incidência da multa recai sobre o pagamento fora do prazo, sendo assim, incabível denuncia espontânea, pois não há argumentar o recorrente: Estou pagando fora do prazo, por este motivo venho requerer os benefícios da espontaneidade.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13056.720479/2012-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.087 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
MATS BENEFICIAMENTO DE COURO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010, 2011
MULTA POR PAGAMENTO DOS TRIBUTOS FORA DO PRAZO:
Para pagamento de tributo fora do prazo fixado pela legislação tributária, é devida
a multa moratória. A multa moratória tem a essencialidade de indenização pelo
pagamento efetuado intempestivamente, não correspondendo a qualquer
penalidade ao contribuinte.
INCABÍVEL DENUNCIA ESPONTÂNEA PARA MULTA PREVISTA NO
ART. 59 da Lei no 8.383/91.
Como o hipótese de incidência da multa recai sobre o pagamento fora do prazo,
sendo assim, incabível denuncia espontânea, pois não há argumentar o recorrente:
“Estou pagando fora do prazo, por este motivo venho requerer os benefícios da
espontaneidade.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencida a conselheira Mariel Orsi Gameiro, que deu provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago;
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Mariel Orsi Gameiro, e Paulo Régis Venter
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13056.720479/2012-42
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.087 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13056.720479/2012-42

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 07-44.296 - 7a
Turma da DRJ/FNS, da sessão realizada em 11/07/2019, quando a turma acordou, por
unanimidade de votos, Indeferir a manifestação de inconformidade.
Passamos ao Relatório, que nesta peça utilizaremos o constante do acórdão da
Douta DRJ:

Trata o presente processo de apresentação de manifestação de inconformidade
(fls. 63 a 67) contra decisão proferida em 22/10/2014 no Despacho Decisório de
fls. 49 a 54 que indeferiu pedidos de restituição referentes a crédito de
pagamento indevido ou a maior decorrente de multas moratórias recolhidas em
DARF – Documentos de Arrecadação de Receitas Federais –, calculadas sobre
o principal de II, IPI, Cofins e PIS devidos em operações de importação, cujos
pagamentos foram realizados em atraso, em razão de descumprimento de
regime aduaneiro especial, totalizando o valor de R$16.760,34.
Tais operações foram contempladas pelo regime aduaneiro especial – drawback
suspensão. Como a empresa não realizou até o prazo final concedido essas
condições, os DARF foram recolhidos em atraso, com os devidos acréscimos
legais (juros e multa de mora).
Foram protocolados 8 (oito) processos no dia 28/12/2012, nos quais o mesmo
objeto foi requerido. Assim, foram apensados neste processo principal (fls. 40 a
46) e elaborou-se um resumo, às fls. 47 e 48.
A empresa aduz ter direito ao crédito de multa moratória recolhida por atraso no
pagamento de operações de importação, em razão de os pagamentos
configurarem denúncia espontânea, a qual excluiria a responsabilidade por
multas.
Conforme aduz a fiscalização, o pagamento de multa de mora será indevido
quando, antes do início de qualquer procedimento fiscal, houver pagamento a
destempo de débitos ainda não constituídos, configurando, assim, a denúncia
espontânea. Porém os créditos tributários analisados não se enquadram nesse
instituto, uma vez que, regidos por legislação específica, encontram-se
constituídos em Termo de Responsabilidade. Portanto, o pagamento da multa de
mora pelo contribuinte é devido.
Cientificada do Despacho Decisório no 0971/2014 (fls. 61/62), a interessada
apresentou a manifestação de inconformidade, na qual traz as seguintes
alegações: - verificando que não conseguiria adimplir o regime de drawback
pleiteado, antecipou-se à eventual fiscalização e, desta feita, recolheu os tributos
devidos, com juros e multa, bem como procedeu à nacionalização dos bens,
bem como à informação da RFB desta situação, até então desconhecida por ela.
De acordo com o art. 138 do CTN e o art. 683 do RA, este fato denota denúncia
espontânea, motivo pelo qual pleiteou a devolução da multa moratória paga.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.087 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13056.720479/2012-42

- o que a legislação exige é o pagamento antes do conhecimento da autoridade
administrativa do inadimplemento, nada mais. Quitou integralmente o valor
devido, antes de qualquer conhecimento/procedimento da autoridade
administrativa, perfazendo integralmente a exigência do art. 138 do CTN.
- é de ser ressaltado que a autoridade administrativa desconhecia o fato de que o
drawback pleiteado e deferido estava inadimplido e de que os tributos devidos
não mais estavam suspensos. Sem a informação prestada pela manifestante, a
RFB não teria conhecimento desta situação, salvo se iniciado procedimento
fiscalizatório, o que não ocorreu.
Requer o recebimento da presente manifestação de inconformidade para que
seja cancelado o presente despacho decisório, com o pagamento do crédito
pretendido.
É o relatório.
A impugnante foi cientificada da decisão em 22/07/2019 (fl. 95), a recorrente protocolou
recurso voluntário em 16/08/2019, fls. 98.
No recurso protocolado, trouxe os seguintes argumentos, e pugnou pela: “Da denúncia
espontânea; não poderia ser cobrado multa e juros, pois os tributos pagos não eram exigíveis.”.

Voto
Conselheiro Carlos Delson Santiago, Relator.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo, por isso tomo
conhecimento do presente Recurso Voluntário
Inicialmente como já dito no relatório, o recorrente tinha protocolado 7 (sete)
processos no dia 28/12/2012, o descrito no cabeçalho, e mais os seguintes processos:
13056.720480/2012-77; 13056.720481/2012-11; 13056.720482/2012-66; 13056.720486/2012-
44; 13056.720484/2012-55; 13056.720485/2012-08; 13056.720483/2012-19; os quais possuem
o mesmo objeto. Por isso foram apensados neste processo principal.
O recorrente importou bens sob o regime do drawback suspensão, o qual goza de
suspensão dos tributos incidentes sobre a importação. Acontece que o contribuinte não adimpliu
o acordo firmado através do ato concessório do drawback, e sendo assim, procedeu ao
recolhimentos dos tributos suspensos, e acrescentou os respectivos juros e multa a recolhimento
realizado.
Após ter realizado os recolhimentos, o recorrente ingressou com pedido de
restituição, especificamente sobre o valor da multa recolhida.
Vale salientar que a multa recolhida, foi a descrita no Art. 59 da Lei no 8.383/91,
em virtude do atraso no pagamento dos tributos, pois conforme consta no acordo do drawback a
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.087 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13056.720479/2012-42

importação foi realizada em 28/01/2010, pois consta no Termo de Responsabilidade, o
compromisso em realizar os recolhimentos acrescidos dos juros e multa, como segue abaixo:

"SOLICITAMOS O DESEMBARACO DA MERCADORIA CONSTANTE DA
PRESENTE DECLARACAO DE IMPORTACAO NAS ADICOES 001, COM
SUSPENSA° DOS IMPOSTOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO NR.
386 DO DECRETO 6759/09." - ATO CONCESSORIO NR. 20090041720 -
TERMO DE RESPONSABILIDADE: "NA FORMA DO ARTIGO NR. 386,
PARAGRAFO III APROVADO PELO DECRETO NR. 6759/09, ASSUMIMOS A
OBRIGACAO DE RECOLHER OS VALORES DE R$ 23.347,95 (VINTE E
TRES MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E
CINCO CENTAVOS) COMO IMPOSTO DE IMPORTACAO; R$ 2.054,08
(DOIS MIL, CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS) COMO
PIS /PASEP E R$ 9.461,24 (NOVE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E
UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) COMO COFINS,
CORRIGIDOS MONETARIAMENTE E ACRESCIDOS DE MULTA E JUROS
DE MORA, CASO A MERCADORIA DO OFICIO DE DRAWBACK NR.
20090041720, CASO NAO SEJA EXPORTADA NO PRAZO ESTIPULADO
CONFORME ART. NR . 388 DO DECRETO 6759/09." (grifamos)

Os pagamentos, referentes ao não cumprimento do acordo do drawback, apenas
foram realizados no mês 07/2012, e sendo assim, fazendo jus ao pagamento da multa de mora
prevista no Art. 59 da Lei no 8.383/91, in verbis:

“Art. 59. Os tributos e contribuições administrados pelo Departamento da
Receita Federal, que não forem pagos até a data do vencimento, ficarão
sujeitos à multa de mora de vinte por cento e a juros de mora de um por cento
ao mês-calendário ou fração, calculados sobre o valor do tributo ou
contribuição corrigido monetariamente.”

O recorrente alega que a multa não é devida, por ter realizado o pagamento de
forma espontânea. Argumento que não se aplica em hipótese alguma, por se tratar da multa
prevista no Art. 59 da Lei no 8.383/91. A Multa que é afastada pela espontaneidade é a prevista
no Art. 44 Inciso I da Lei 9.430/96, in verbis:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.087 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13056.720479/2012-42

CONCLUSÃO

Por todos os argumentos utilizados acima, voto em Negar Provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital